Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-87.2020.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contratos bancários. Empréstimos. Procedência. Revisão das taxas de juros. Decisão "extra petita". Magistrado concedeu pretensão diversa da solicitada. Violação ao princípio da congruência. Sentença anulada. Condições de imediato julgamento (art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015). Não demonstrada requisição prévia pelo autor dos documentos à instituição financeira, com

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contratos bancários. Empréstimos. Procedência. Revisão das taxas de juros. Decisão "extra petita". Magistrado concedeu pretensão diversa da solicitada. Violação ao princípio da congruência. Sentença anulada. Condições de imediato julgamento (art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015). Não demonstrada requisição prévia pelo autor dos documentos à instituição financeira, com pagamento do custo do serviço. Falta de interesse de agir. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.349.453/MS, pela sistemática dos recursos repetitivos. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). Invertida a sucumbência.

RECURSO PROVIDO.